Tribunal: STF
Processo: Rcl 47791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão da Quarta Turma da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual (TJ/GO) proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5580553-65.2020.8.09.0000. A decisão reclamada determinou a imediata progressão funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias a 6 (seis) auditores fiscais da Receita estadual, pertencentes à carreira do Fisco da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, pois preenchidos os critérios técnicos para a progressão funcional, nos termos das Leis estaduais nºs 13.266/1998 e 19.290/2016. A decisão foi assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Não há se falar em sobrestamento da demanda, até julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5082412.13, porquanto na medida cautelar concedida na ADI nº 6129/GO as EC 54 e 55 não foram suspensas em suas integralidades, mas tão somente os artigos 113, § 8º, e os incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, não alcançando o artigo 46, I e II, do ADCT. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. 2. Nos termos do art. 22, § 1º da lei nº 12.016/2009, inexiste litispendência entre o Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por sindicato, e a ação individual, ainda que idênticas a causa de pedir e o pedido, diante da diversidade de partes. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. 3. Não há se falar em inadequação da via eleita por se almejar, indiretamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 46 da EC nº 54/17, tendo em vista que os impetrantes visam suprir a omissão estatal em proceder à sua progressão funcional, cujos requisitos, inclusive, foram implementados após a edição da referida emenda. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 4. No que diz respeito à decadência, sem razão o ente público estadual, visto que a pretensão objeto do mandamus é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS 13.266/98 E 19.290/16. REQUISITOS SATISFEITOS. 5. Atendidos os critérios técnicos para a progressão funcional, sendo, inclusive, reconhecida pelo Poder Público ao tempo da conclusão da Avaliação para Progressão, resta configurado o direito dos Impetrantes à movimentação para o padrão subsequente, com todas as vantagens daí concernentes, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 6. Sem arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (grifei) 



    2. O Estado de Goiás alega que o “acórdão reclamado, apesar de reconhecer o posicionamento do STF de manter a eficácia do artigo 46, I e II do ADCT/GO, concedeu a segurança sob o argumento de que o déficit nas contas públicas que culminou na edição de decreto de calamidade não justifica o indeferimento da progressão na carreira dos servidores”. Afirma, no entanto, que, em embargos de declaração, o órgão reclamado baseou-se em interpretação equivocada da decisão proferida na ADI 6.129-MC (Red. p/o ac. o Min. Alexandre de Moraes), para afirmar que houve a suspensão do artigo 46, I e II, do ADCT/GO. 



    3. Ressalta que esta Corte suspendeu a eficácia apenas do art. 45, incs. I e II, do ADCT/GO e do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólumes todos os demais dispositivos previstos nas referidas emendas, inclusive a eficácia do art. 46 do ADCT, o qual veda a majoração de despesa com pessoal pelo prazo de três anos e, consequentemente, a possibilidade de concessão de progressões funcionais por antiguidade ou merecimento no aludido período. Assevera que a medida estabelecida nesse dispositivo “representa justamente o interesse que o Procurador-Geral da República buscava realizar com a ADI, qual seja, a higidez econômico-financeira do erário”. Assim, entende ser incabível a concessão de progressão funcional com base no cumprimento de requisitos previstos em leis locais, em detrimento do disposto na Constituição Estadual.



    4. Sustenta, assim, que o órgão reclamado agiu em desconformidade com o precedente da Corte e, além disso, afastou a incidência do dispositivo da Constituição Estadual, o que também contraria o entendimento do STF fixado na Súmula Vinculante 10.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo no qual proferido o acórdão reclamado. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada “por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6.129/GO e pela violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF”. Pede, ainda, a distribuição da reclamação ao Min. Alexandre de Moraes.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. De início, deixo de remeter os autos à Presidência, para analisar o pedido de distribuição do feito ao Min. Alexandre de Moraes. Isto porque, nos termos do art. 70, § 1º, do RI/STF, será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. Passo ao exame da reclamação.



    8. Embora conste da ementa da ADI 6.129-MC que a medida cautelar foi integralmente concedida para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, uma análise mais detalhada do julgado revela que foram suspensas apenas a eficácia (i) do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastando, até o exame definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e (ii) do art. 45, dos incs. I e II, do ADCT/GO, na redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 54/2017. O art. 46, e seus incisos, do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte na ocasião (nesse sentido: Rcl 47.762, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.435, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 47.406, Relª. Minª. Rosa Weber; e Rcl 39.088-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    9. No caso em análise, o órgão reclamado, ao julgar o mandado de segurança de origem de origem, reconheceu que o julgamento da ADI 6.129-MC não alcançou o art. 46, incs. I e II, do ADCT/GO. O referido dispositivo, incluído pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 54/2017, com vigência prevista para janeiro de 2018, prescreveu a suspensão por 3 (três) anos das progressões de carreira estadual, nos seguintes termos:



     



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação;



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação”. (grifou-se)



     



    10. A decisão reclamada, proferida em 19.02.2021, concedeu a segurança pleiteada, determinando a imediata progressão funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias a 6 (seis) auditores fiscais da Receita estadual, pertencentes à carreira do Fisco da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Considerou que “o alegado déficit nas contas públicas que culminou na edição de decreto de calamidade não justifica o indeferimento da progressão na carreira dos servidores”. Assinalou, assim, que, uma vez cumpridas as exigências estabelecidas no art. 28 da Lei Estadual nº 13.266/98, alterado pela Lei Estadual nº 19.290/2016, quais sejam, o requisito temporal e o exercício de atividades de capacitação e aperfeiçoamento, é devida a progressão para o padrão subsequente, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes. Extraio trecho relevante do julgado (doc. 2, p. 340):



    “[...] 



    Conforme consta nos aludidos dispositivos, para efetivação da progressão funcional, necessário o requisito temporal, bem como o exercício de atividades de treinamento, assim previstos no Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento. Observa-se que, conforme documentos que instruem a exordial, os Impetrantes foram submetidos às correlatas Avaliações para Progressão (evento 1), restando reconhecido pelo Estado o direito às progressões para o padrão subsequente. Dai, preenchidos os requisitos legais, fazem jus os Impetrantes às pretendidas progressões. Nesse sentido, cito julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. VISLUMBRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. 1. Dispõe o artigo 14, do Decreto nº 8.773/2016, que as promoções são de responsabilidade do chefe do poder executivo, enquanto as progressões funcionais são do Secretário da Fazenda, destarte, não há que falar-se em ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. 2. Comprovado que a servidora encontra-se estagnada no quadro de carreira desde junho/2017, sendo que à época em que pleiteou a progressão administrativamente já havia preenchido requisito constante do art. 28-B, da Lei nº 19.290/2016, ressai induvidoso o seu interesse de agir. 3. O alegado déficit nas contas públicas que culminou na edição de decreto de calamidade financeira, não justifica o indeferimento da progressão na carreira dos servidores, fato que traduz evidente afronta aos direitos dos trabalhadores e vai de encontro aos interesses da própria administração, haja vista que implica em descredito da gestão e desestímulo no exercício de suas funções, prejudicando inclusive a coletividade. 4. O reconhecimento do direito à progressão funcional é devido o pagamento das repercussões econômicas desta ascensão na carreira, a partir da data da impetração do mandado de segurança, devendo os valores pretéritos serem cobrados em ação própria. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJGO, Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009) 5723716-40.2019.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/04/2020, DJe de 27/04/2020) Ademais, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão das progressões funcionais, o Estado de Goiás não discorda, apenas argumenta que as progressões não foram efetivadas em razão da superveniência das Emendas Constitucionais Estaduais 54 e 55/2017. Destarte, o alegado deficit nas contas públicas que culminou na edição de decreto de calamidade não justifica o indeferimento da progressão na carreira dos servidores, fato que traduz evidente afronta aos direitos dos trabalhadores e vai de encontro aos interesses da própria administração, haja vista que implica em descrédito da gestão e desestímulo no exercício de suas funções, prejudicando inclusive a coletividade. Sobre a matéria, esta Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou: (…). 6. A crise financeira que assola o Estado de Goiás não é argumento hábil para justificar a denegação da segurança, além do que a edição de decreto de calamidade pública não garante que o Estado possa deixar de honrar os compromissos de forma indiscriminada. Segurança concedida. (TJGO - 2ª Câmara Cível - Mandado de Segurança nº 5254825.32.2019.8.09.0000 - DJ de 30/08/2019 - Relator: Des. Zacarias Neves Coelho) Com efeito, uma vez que o fundamento para a negativa no pleito administrativo não se sustenta, o direito líquido e certo dos Impetrantes resta configurado, situação que autoriza a intervenção do Poder Judiciário por meio da concessão da segurança pleiteada. Como consequência do reconhecimento do direito à progressão funcional é devido o pagamento das repercussões econômicas desta ascensão na carreira, a partir da data da impetração deste mandado de segurança, devendo os valores pretéritos serem cobrados em ação própria.” (Grifei)



    11.  Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, entendo que não há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, tendo em vista que a decisão reclamada teria decidido a questão dentro das balizas do paradigma (nesse sentido: Rcl 45.593-MC, Rel. Min. Nunes Marques). Ademais, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia findado o prazo estabelecido no art. 46, II, do ADCT/GO. De modo que, aparentemente, não estaria configurada a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    12. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, indefiro a medida cautelar.



    13. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 11 de outubro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator